Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O CONTATO ENTRE PAI E FILHA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SUSPENSÃO DE VISITAS DO GENITOR. COMPORTAMENTOS GRAVES. RISCO DE INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. Cabe ao Poder Judiciário, sempre que provocado, identificar a situação que melhor atenda ao bem-estar do menor, para que este possa desfrutar de um lar harmonioso e ver garantido o seu direito ao afeto, segurança, educação e saúde, além de outros direitos inerentes a sua condição de infante, segundo o Princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
3. No caso, os relatórios escolares realizados deixam claro fatores que se apresentam, no momento, inadequados ao contato do infante com o genitor e sua avó paterna, ressaltando que não são apresentadas, no momento, condições favoráveis para que tais contatos entre pai e filha ocorram.
4. Há elementos nos autos que são capazes de demonstrar comportamentos graves relacionadas à avó paterna e ao genitor da infante, o que impossibilita o contato com a criança.
5. O direito de visitas e convivência parental não pode prevalecer sobre o Princípio do melhor interesse do menor. Dessa forma, havendo provas e indícios de que a permanência do menor na companhia paterna seja um risco à sua integridade física ou psicológica, e, também, à integridade da genitora da criança, tal direito de visitação deve ser impedido.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida.